Tribunal: TJPA
Processo: 0843145-18.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843145-18.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PALETA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRAZO PARA RECORRER DE CINCO DIAS ÚTEIS, INICIANDO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DA DECISÃO. ART. 110 E 109, I § 5º DA LEI 8666/93. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANTIDA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que declarou tempestivo recurso administrativo interposto pela parte.

2.

Preliminar de autoridade coatora errônea rejeitada. Teoria da encampação, autoridade coatora representa a pessoa jurídica licitante.

3.

Preliminar de fato consumado afastada, tendo em vista entendimento consolidado de que adjudicação de objeto de licitação não perde objeto do Mandado de Segurança interposto.

4.

No mérito, recurso administrativo interposto dentro do prazo de 5 dias úteis que se inicia no dia subsequente a disponibilização da decisão. Inteligência dos art. 109, I, § 5º e art. 110 da Lei 8666/93.

3. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de PALETA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, contra sentença, proferida pelo juízo da Vara de Fazenda de Belém que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Em sentença, proferida pelo juízo julgou nos seguintes termos:

(...) Dispositivo.
Pelo exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA

pleiteada,

declarar a
tempestividade do recurso administrativo interposto pela impetrante no processo licitatório RDC Presencial nº 010/2019. (...)

Inconformado, o Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível, alegando que as autoridades coatoras indicadas estão incorretas; a teoria do Fato Consumado, pois o contrato com a licitante vencedora já foi firmado; e, no mérito, que o recurso administrativo foi interposto intempestivamente, que o prazo teria se iniciado dia 30 e não dia 31 conforme entendeu o juízo de primeiro grau. Assim, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que o recurso interposto é meramente protelatório, que a sentença foi proferida de forma acertada. Desse modo, requer o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou pelo conhecimento e não provimento da Apelação Cível.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la, sob os seguintes fundamentos.

Preliminares

O Município de Belém alega que a empresa impetrante ingressou com mandado de segurança contra duas autoridades coatoras errôneas, requerendo a extinção do feito.

Em análise ao processo, percebo inicialmente que o remédio constitucional foi interposto em face do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE URBANISMO, e que em análise inicial representam a pessoa jurídica responsável pelo procedimento licitatório.

Ademais, é importante ressaltar que no recurso não há indicação de qual seria a autoridade coatora supostamente adequada e nem a indicação de qualquer prejuízo a defesa da pessoa jurídica, razão pela qual entendo correta a decisão de primeiro grau.

Em que pese o argumento de ilegitimidade passiva ad causa, da autoridade apontada como coatora, aplica-se a Teoria da Encampação adotada pela Corte Federal (STJ). Precedente: "A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual, a aplicação da teoria da encampação, que mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida." (AgInt no RMS 39.158/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2017).”

Acórdão 1076889
, 07155347820178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 5/9/2018.

No que tange a PRELIMINAR que levanta a TEORIA DO FATO CONSUMADO, também não merece prosperar, tendo em vista o entendimento consolidado de que a adjudicação do objeto da licitação não implica em perda do objeto do Mandado de Segurança.

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
LICITAÇÃO
–
PREGÃO PRESENCIAL
–
PERDA DO INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO
– Adjudicação e homologação superveniente da
licitação
que não implicam perda do objeto do processo - Nulidade anterior que repercute nos demais atos do processo licitatório – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Pretensão de inabilitação da primeira colocada no certame por descumprimento das regras de qualificação técnica do edital – Procedência – Empresa que não possui médico especialista em radiologia e diagnóstico por imagem, como exigido no edital do certame – Administração Pública que entendeu que as especialidades do corpo médico da empresa supriam as necessidades previstas no edital –
Impossibilidade
– Violação aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia – Nulidade do ato de homologação e adjudicação do pregão procedente –
DIREITO DE LÍQUIDO E CERTO
–
Segunda colocada que pretende ser declarada vencedora
– Direito líquido e certo não comprovado – Não compete ao Poder Judiciário determinar sua contratação, pois tal conduta implicaria indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e substituição indevida da função atinente à Administração contratante – Sentença reformada –
Recurso parcialmente provido

Dessa forma, rejeito as preliminares e passo análise de
mérito
do recurso de apelação.

No presente caso, a parte apelante pugna pela reforma da sentença de 1º Grau, que declarou a tempestividade do recurso administrativo apresentado pela empresa PALETA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, no procedimento licitatório RDC presencial Nº 010/2019.

A decisão objeto da interposição do recurso administrativo discutido nos presentes autos foi proferida dia 29.07.2019, e disponibilizada para a parte dia 30/07/2019, sendo iniciado seu prazo para recorrer no dia subsequente, conforme disposição expressa de lei.

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento
, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis
a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

§ 5
o

Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

Assim, considerando que o prazo se iniciou dia 31/07/2019, que conforme a lei será contando em dias úteis, findou-se na data de 06.08.2019, data em que foi interposto o recurso administrativo. Por essa razão, irretocável a sentença de primeiro grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/06/2023